Tribunal: TJMT
Processo: 1061276-45.2019.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061276-45.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCE DE SOUSA TALON - CPF: 107.740.921-49 (RECORRIDO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1061276-45.2019.8.11.0041

Origem:
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):
Dirce de Sousa Talon

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem da pauta:

20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DE SERVIDOR APOSENTADO – PENSÃO VITALÍCIA –
UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS –
DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

A demandada
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação, determinou a
concessão do benefício de pensão por morte à Requerente, bem como condenou a reclamada ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a data do óbito do segurado.

3.

Sustenta a recorrente que a parte autora não teria logrado êxito em comprovar a
união estável à época do óbito do servidor aposentado
, motivo pelo qual não faria jus ao benefício pleiteado.

4.

Parecer do Ministério Público no ID.
143597162
, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso) prevê o benefício da pensão por morte vitalícia tendo como beneficiário(a)
“o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento”
(art. 245, I, “c”).

6.

Da leitura do referido dispositivo se depreende que desde que comprovada a união estável, é beneficiário de pensão por morte

o companheiro ou companheira.

7.

Ademais, a respeito da comprovação da união estável, exigida pela lei de regência da carreira, o art. 2º, inciso V, da Instrução Normativa nº 11/2004-SAD/MT, de 22 de junho de 2004, elenca como requisito para tanto a apresentação de “cópia da sentença judicial que declara a união estável”.

8.

No caso dos autos, o mérito da questão reside na comprovação da qualidade da autora de companheira do
de cujus
, de forma a se demonstrar o aperfeiçoamento da união estável.

9.

Em análise detida do feito, a união estável restou devidamente comprovada pela documentação anexa à inicial – fotografias e sentença da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável, em que restou reconhecida a união estável entre a requerente e o servidor desde 1957.

10.

Diante disso, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais elementares exigidos na hipótese, certo é que haverá de ser concedido o benefício de pensão por morte em favor da parte autora, em caráter vitalício.

11.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência d
esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA À COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – ARTIGO 245, I, “C”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0010365-65.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O presente recurso foi apresentado de forma tempestiva, sendo assim foi sanado o erro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2- Comprovada a existência de união estável entre a autora e o ex-servidor falecido por prova documental idônea, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

3- Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, c, da LC nº 04/90.

4- Recurso conhecido e não provido

(N.U 0003944-61.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023